Tribunal: TJDFT
Processo: 0738565-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738565-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIANE DE MATOS PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LIDIANE DE MATOS PIRES em face da decisão de ID origem 210203122, proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença de ação coletiva contra a Fazenda Pública 0708698-88.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em decisão de ID origem 204547709, o juiz de primeiro grau determinou o sobrestamento do processo de origem até julgamento do Tema 1.169 do STJ. Apresentado o requerimento de distinção (distinguishing) de ID origem 207838013 para que fosse verificada a inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ ao processo, restou indeferido pelo juiz de primeira instância nos seguintes termos: I - LIDIANE DE MATOS PIRES requer a revogação da decisão de ID 204547709, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. II - Alega que o referido tema não se aplica ao caso concreto e que "nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, eis que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos." III - Indefiro o pedido, porquanto a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Intimem-se. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante alega que a matéria discutida nos autos não é a mesma em discussão no Tema 1.169 do STJ, não havendo motivo para suspensão do processo. Informa que já adotou o procedimento de liquidação prévia e, portanto, está superada a questão em análise pelo STJ no Tema 1.169, o qual trata de sentenças genéricas que exigem liquidação anterior à execução. Alega que a decisão agravada aplicou o Tema de forma automática, sem considerar as especificidades do caso, o que sustenta ser indevido, uma vez que o título executivo é claro e individualizado. Argumenta que a suspensão do processo traria prejuízo desnecessário e violaria o princípio da segurança jurídica, especialmente porque o devedor (Distrito Federal) não impugnou a execução com base na inexistência de liquidez, o que levaria à preclusão dessa matéria. Além disso, a parte agravante defende que a suspensão geral de processos baseados em recursos repetitivos compromete a efetividade e a razoável duração do processo, o que justifica a continuidade da execução até a satisfação final da dívida. Sustenta que no caso em análise houve a individualização dos valores por cálculos apresentadas pelo próprio Distrito Federal (ID origem 197009609, pgs. 14 a 16), e que o título objeto do cumprimento de sentença pode ser facilmente determinado por cálculo aritmético. Colaciona julgados a confirmar seu entendimento. Assim, o agravante requer a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender a decisão agravada e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 64007014). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Em análise ao processo de origem, verifica-se tratar de cumprimento de sentença individual em razão de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva 0701159-81.2018.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DFA reivindicou, em síntese, a declaração de impossibilidade de recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. O pedido formulado na referida Ação Coletiva foi acolhido pelo juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF para condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. O agravado ainda não apresentou impugnação, e diante da ausência desta contestação específica acerca da necessidade de liquidação, não se justifica o sobrestamento dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO N. 1169 DO STJ. DISTINÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. ALÍQUOTA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, na qual o ente federativo foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escola e sobre o auxílio-creche dos servidores e empregados representados pelo SINDSER/DF. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema Repetitivo n. 1169), para julgamento da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". O processo de origem, contudo, não se amolda ao Tema Repetitivo n. 1169 a ensejar a suspensão do processo, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Na hipótese, as partes discordam acerca do montante efetivamente retido pelo ente distrital, em razão da alíquota aplicada para o cálculo do imposto sobre as indenizações. 4. Ante a divergência exposta e, ainda, a ausência de elementos suficientes para se definir o quantum debeatur no âmbito recursal, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de se apurar o montante efetivamente retido pelo ente distrital a título de imposto de renda sobre os auxílios-creche e pré-escola do exequente. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1836584, 07500692320238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Verifica-se que na ação coletiva, o Distrito Federal apresentou planilha com os valores devidos à parte agravante, matrícula 00009008 (ID origem 197009609). Além disso, também apresentou uma segunda planilha com a atualização monetária e os juros em cima do valor devido. Ressalte-se que a matéria discutida no Tema 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, ao passo que, através dos cálculos apresentados no pedido de cumprimento individual de sentença, o valor pode ser apurado. Se a sentença exequenda estabelece com clareza os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, com indicação do benefício, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, o valor para pagamento é facilmente determinado, de modo que se trata de sentença líquida dependente de meros cálculos aritméticos, e em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação para a execução pretendida. Não há de se considerar esta como sentença genérica sujeita à necessária liquidação, de modo que não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO JUDICIAL. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169/STJ a ensejar a suspensão do feito, pois não se cuida de título genérico que propicie incerteza acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Quando delimitado o alcance subjetivo e objetivo do título judicial exequendo, o valor pode ser apurado por meros cálculos aritméticos. 2. A decisão agravada observou todos os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento, ao considerar que deve ser utilizado o INPC até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021 e, a partir dessa data, a taxa SELIC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1917634, 07205861120248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] A parte agravante já apresentou os próprios cálculos de liquidação (ID 197009613), e uma vez que a apuração do valor devido depende unicamente da realização de simples cálculos aritméticos e individualizados, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. A matéria discutida no Tema n. 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo genérico para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de forma que a matéria não se confunde com o cálculo e individualização dos valores devidos. Ainda que no presente caso se trate de cumprimento de sentença, uma vez que se trata de sentença líquida dependente de mero cálculo aritmético, não se encontra afetado, inclusive superado qualquer motivo para sobrestamento. Já analisado em outras oportunidades por este Eg. Tribunal e definida, por ausência de similitude fática, a desnecessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais pendente unicamente de resolução de debate quanto ao índice de correção. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ. I. Na origem, trata-se de ação em fase cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. A sentença reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. II. O debate do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual, por se tratar de situação fática distintiva, em que não há necessidade de liquidação de julgado, dada a viabilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do "quantum debeatur" e a oportunidade de defesa exauriente quanto ao pedido "executivo", com fixação dos períodos, valores e índices utilizados em relação aos cálculos do credor. III. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1915383, 07253556220248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Assim, considerando a necessidade de realização de distinguishing (distinção entre o presente caso e os processos afetos pelo Tema 1.169), verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafos 9o; 10, II; 12, I, e 13, II, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Evidenciada a distinção entre o objeto do agravo de instrumento e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configuram medidas impositivas. 4. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1655018, 07251414220228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, Relator Designado: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 25.1.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Verifico a presença do perigo da demora, diante da possibilidade de suspensão injustificada da marcha processual. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o reestabelecimento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator